Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701754-20.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDROSO CONSTRUTORA LTDA APELADO: CLEONICE NERES MAGALHAES, NILTON PEDROSO DA SILVA JUNIOR, ROCHA ENGENHARIA ESTRUTURAL EIRELI DESPACHO Fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, § 4o, do CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023